Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-95.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. Deve haver elementos concretos e objetivos que indiquem situação de flagrância para justificar a busca pessoal (e veicular), não sendo suficiente mera comunicação anônima ou “atitude suspeita” genericamente considerada, como nervosismo diante da aproximação policial. Nessas situações, devem ser empreendidas diligências prévias à realização da medida invasiva, sob pena de ilegalidade

4. São nulas todas as provas obtidas após busca pessoal irregular e violação de domicílio, bem como todas delas decorrentes, uma vez que as buscas se deram baseadas tão somente em suposta atitude suspeita, genericamente mencionada, e em notícia anônima, pois embora sejam elementos de suspeita não são suficientes para excepcionar as garantias constitucionais.

5. Ausentes provas válidas a lastrear o édito condenatório, a absolvição do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Preliminar acolhida. Recurso provido.